Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-83.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEMOR DA VÍTIMA APTO A CONFIGURAR O CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CONJUNTA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que foi suficiente para deixar a ofendida atemorizada.
2. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie. Impossível a tese de absolvição por atipicidade da conduta, ainda que o réu não tenha a intenção de consumar o ilícito.
3. Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima na hipótese em que o bem jurídico de inestimável relevância a ser protegido é a integridade física e psicológica da vítima.
4. O fato de o crime de ameaça ser cometido em contexto de violência doméstica, possibilita o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, já que a violência doméstica não constitui elementar no crime de ameaça, sem incorrer em bis in idem, ao afastar a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme determina o enunciado 588, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido